Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PORTABILIDADE – DESCONTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - ENGANO NÃO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Narra a autora que, em 2018, firmou contrato de empréstimo consignado com o banco réu, no qual se comprometeu no pagamento de 96 parcelas de R$ 1.142,83, cada. Informa que realizou portabilidade do empréstimo para o Banco do Brasil, o qual assumiu 82 parcelas do empréstimo firmado com o réu, entretanto, a 15a parcela foi debitada do seu contracheque, sob a alegação de se tratar de “parcela de trânsito”.
3. Resta incontroverso que, em 27/03/2018, a autora firmou contrato de empréstimo consignado com o réu, no valor de R$ 52.421.53, comprometendo-se no pagamento de 96 parcelas de R$ 1.142,83 cada; que, em 05/06/2019, realizou a portabilidade do empréstimo para o Banco do Brasil e que a 15a parcela foi debitada de seu contracheque (ID 16179049, 16179054 e 16179050).
4. Inobstante as alegações do réu de que o valor da 15a parcela não foi incluído na negociação da portabilidade, este não trouxe aos autos qualquer prova de que o valor recebido do Banco do Brasil para a quitação do empréstimo fosse parcial e que não incluiria a 15a parcela do financiamento anteriormente pactuado.
5. Dessa forma, considerando os dados do contrato de portabilidade de empréstimo firmado com o Banco do Brasil (ID 16179054), o qual mantém o número de parcelas do novo contrato idênticas ao número de parcelas em aberto no contrato com o réu (82 parcelas), infere-se que o Banco do Brasil quitou a integralidade do referido empréstimo junto ao Banco PAN, sendo indevida a cobrança de qualquer parcela após a comunicação da portabilidade ao banco cedente.
6. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017).
7. Verifica-se que a portabilidade para o Banco do Brasil ocorreu em 05/06/2019 (ID 16179054), ou seja, a partir dessa data, a instituição ré teve o prazo de 35 dias para proceder à sustação do desconto no contracheque da autora, não merecendo ser acolhida a justificativa de que a parcela com vencimento em 10/07/2019 “estava provisionada para ocorrer o desconto junto ao órgão”, pois houve tempo suficiente para que a ação fosse desfeita.
8. Dessa forma, o desconto indevido de valores do contracheque da autora, sem causa subjacente a subsidiar o ato da instituição financeira, caracteriza a cobrança indevida e impõe a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, tal qual decidiu a sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.